Tribunal: TJDFT
Processo: 0709629-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL PARA IMPULSIONAR O PROCESSO. ART. 4o DO DECRETO-LEI N. 911/69. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
1. Deferido o pedido liminar de busca e apreensão, e frustrada a apreensão do veículo e citação do réu, o autor foi intimado por mandado, via sistema, para promover o andamento do processo e fornecer os meios necessários ao cumprimento da medida, no prazo de 5 dias. Foi determinado, ainda, que se aguardasse o prazo de 30 dias para que a parte promovesse o andamento do processo, contudo o autor/apelante permaneceu inerte, tendo sido o processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, já que houve o abandono da causa por mais de 30 dias.
2. Incumbe ao autor fornecer endereço para a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão e do réu, para propiciar a apreensão do veículo e a subsequente citação.
3. Esgotadas as diligências para a localização do veículo e não tendo o autor fornecido novo endereço para essa finalidade, ou requerido a conversão da ação em execução, vê-se que o processo não pode permanecer indefinidamente paralisado, sem que seja aperfeiçoada a relação processual, que, conforme salientado, apenas se dá após a apreensão do veículo, quando se promove a citação do réu.
4. Assim, a inércia do autor em face do comando judicial, configura a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo a autorizar a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.